Tribunal: TJSP
Processo: 1500741-39.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500741-39.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ANDERSON DE CAMARGO NETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantendo-se, assim, a bem lançada r. sentença
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500741-39.2019.8.26.0603
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.984
Apelação criminal
Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de porte de drogas para
consumo pessoal
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável
quantidade de cocaína e crack apreendida, dividida em
diversas porções individuais, prontas para entrega ao
consumo de terceiros
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório, tornando
inviável os pleitos absolutório e desclassificatório Penas
e regime prisional fechado escorreitamente fixados.
Recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Anderson de Camargo Netto, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 7 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no
mínimo legal, sendo-lhe decretada a perda do numerário e telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
3
celular apreendidos, em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo
pessoal.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/7) e exibição e apreensão (fls. 12/13), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 36/39) e exame
químico-toxicológico (fls. 90/101), que apresentaram resultados positivos
para cocaína e crack.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fls. 7), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Anderson negou, em Juízo, a
prática delitiva, afirmando que os entorpecentes não lhe pertenciam e
que a casa onde parte da droga foi encontrada não era sua (mídia
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
4
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Com efeito, os policiais militares Cleber e
Fernando, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado,
esclareceram, em sede judicial, de forma uníssona e convincente, que na
data dos fatos, estavam em patrulhamento quando abordaram um rapaz
de nome Gabriel, apreendendo com ele dois pinos de cocaína. Este rapaz
disse que havia comprado a droga do acusado, no “Bar do Ravengar”. Os
policiais, então, foram até o local e abordaram o réu e uma adolescente
nas proximidades, onde estava estacionado o carro dele, inclusive, o réu
estava com a chave do veículo. Com o réu, os policiais localizaram
R$138,00 em dinheiro, dentro do veículo dele, eles localizaram 23
microtubos de cocaína. Na ocasião, tanto o réu como a adolescente
admitiram informalmente que estavam traficando no local, ou seja, no
“Bar do Ravengar”. O próprio réu levou os policiais até a residência dele,
sendo que lá localizaram mais 55 microtubos de cocaína e duas porções
de crack (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram esclarecimentos firmes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
5
seguros, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar policiais militares quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
6
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Importante registrar que a testemunha Gabriel,
ouvida apenas na Delegacia, narrou que realmente comprou cocaína do
acusado (fls. 5).
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo e tinha em depósito, pela
razoável quantidade e forma de acondicionamento (80 porções de
cocaína, pesando 58,28 gramas e 2 porções de crack, pesando 23,67
gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a
cocaína poderia permitir a confecção de 283 porções menores e o crack,
outras 190 (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a
apreensão de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4; 104
'pedras' de crack, com o peso de 12,9 g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
7
de razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.6
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de drogas, foram apreendidos com o apelante R$ 138,00
(cento e trinta e oito reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi
satisfatoriamente demonstrada.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas
se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
8
512).”7
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Anderson fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o
exoneraria
da
responsabilidade
pela
prática
da
narcotraficância,
sobretudo porque poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para
garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.9
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
9
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante trazia mesmo consigo e tinha em depósito as substâncias
entorpecentes com o escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de
qualquer modo, fornecê-las a terceiros, sobretudo por ter sido indicado
pelo usuário de drogas como a pessoa que lhe vendeu cocaína, mas
também terem sido apreendidas a quantia em dinheiro e as diversas
porções individuais dos estupefacientes, cuja quantidade e forma de
acondicionamento chamam a atenção e afastam a ideia de destinação
para uso próprio. Além de ter confessado informalmente aos policiais a
prática da narcotraficância no momento da abordagem.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
10
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, observa-se que as reprimendas
foram suficientemente majoradas em 1/5 (um quinto) acima do mínimo
legal, em razão dos comprovados maus antecedentes do acusado (fls.
54/56, processos 0002055-77.2009 e 0004633-21.2006), a denotar
possível conduta social e personalidade desfavoráveis.
Igualmente, na segunda etapa da dosimetria,
as penas sofreram novo aumento, à razão de 1/6 (um sexto), tendo em
vista a demonstrada agravante de reincidência específica (fls. 54/56,
processo no 0004489-13.2007).
Importante
frisar,
também,
que
a
causa
especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, do
sobredito diploma legal afigura-se mesmo inaplicável, na espécie, em
virtude da mencionada recidiva (e dos maus antecedentes).
Incabível,
ademais,
a
substituição
por
restritivas de direitos, não só pelo quantum punitivo fixado, como
também pela gravidade concreta do delito, decorrente da quantidade e
na natureza altamente lesiva dos entorpecentes localizados em poder do
réu, somados aos maus antecedentes e reincidência específica, a
evidenciar elevada danosidade social, de sorte que tal benesse não se
mostraria suficiente, nem socialmente recomendável no caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
11
(art. 44, III e § 3o, CP).
Correta, também, a decretação do perdimento
em favor da União do numerário e telefone celular apreendidos, porque
oriundos do crime perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63
da Lei no 11.343/06.
Em
relação
ao
regime
prisional,
fixado
inicialmente no fechado, há de se ressaltar que o apelante, além de ser
indivíduo possuidor de maus antecedentes e reincidente específico, viu-se
condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito
do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado
a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o,
parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando
se está em face de agente possuidor de maus antecedentes, reincidente
e dotado de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada pela razoável
quantidade de substâncias entorpecentes, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500741-39.2019.8.26.0603 -Voto no 34.984
12
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se, assim, a bem lançada r. sentença monocrática,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator